Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000349-71.2021.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTES: ÉPOCA PROPAGANDA LTDA., OSMAR SOARES DA SILVA JÚNIOR e MARILENE PEREIRA LIMA;
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Época Propaganda Ltda., Osmar Soares da Silva Júnior e Marilene Pereira Lima contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 73634963).
Asseguram que, “há na decisão ora embargada algumas omissões e contradições que precisam ser aclaradas e dissipadas, para que a justiça seja restabelecida, data vênia, como é o caso dos argumentos e documentos anexados pelos embargantes, que não foram considerados por V. Exa., e que comprovam que a prorrogação de contratos decorrentes de licitação que tem por objeto prestação de serviços de publicidade, de natureza continuada, trata-se de prática absolutamente regular, inclusive usualmente adotada por esse Egrégio Tribunal, conforme se vê da cópia do Contrato no 22/2019 e aditivo contratual correspondente (anexos), firmados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com a ‘Casa D’Ideias Marketing e Propaganda Ltda.’, que, aliás, teve por objeto os mesmos serviços executados pelos embargantes, nos contratos questionados pelo embargado”.
Asseveram que, “ao contrário do que entendeu V. Exa., os serviços prestados pela Embargante para o Município de Rondonópolis não foram pontuais, mas sim contínuos. Com efeito, a Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT possuía um plano de governo naquele mandato, que necessitava de um planejamento de comunicação para ser executado, e que acabou sendo objeto da licitação questionada na inicial, que sagrou vencedora a empresa embargante, por ter atendido todas as exigências constantes do Edital”.
Afiançam que a decisão embargada também incorreu em omissão no tocante ao “valor total ajustado no contrato e respectivos aditivos citados pelo embargado, apenas o equivalente a 17% destinou-se à remuneração dos serviços prestados pela agência embargante, visto que do saldo remanescente, 80% destinou-se ao pagamento dos serviços prestados pelos veículos de comunicação e 3% era concedido para a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, conforme se infere das notas fiscais ora juntadas”.
Requerem seja sanada a apontada omissão e contradição.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 75319490).
É o relatório.
A decisão embargada não é omissa nem contraditória, visto que os embargantes tão somente discordam dos fundamentos nela contidos para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
De fato, nela está bem explicitado que, nesta fase de cognição não exauriente, estão presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, os quais são o bastante para o decreto de indisponibilidade de bens, uma vez que o periculum in mora é implícito ao comando do artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
[...] II - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de o juízo poder decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade e o bloqueio de bens do indiciado ou demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, prescindindo de comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência.
III - O ‘periculum in mora’, nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa.
IV - O ‘fumus boni iuris’ está preenchido com a presença de fortes indícios de cometimento de ato ímprobo causador de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito.
V - A decretação da indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo a necessidade de prévia manifestação do acusado. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1308679/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redatora p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de fevereiro de 2019).
Dessa forma, a insatisfação com o teor da decisão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão da decisão embargada.
[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá,1o de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator